Tribunal: TJSP
Processo: 1000761-58.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. Ação renovatória de locação comercial. Julgamento conjunto de ação de despejo por falta de pagamento. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora.
- Notícia de transação celebrada entre as partes que implica desistência do recurso, acarreta trânsito em julgado da sentença e torna prejudicado o mérito recursal.
- Homologação do acordo que constitui ato próprio do

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. Ação renovatória de locação comercial. Julgamento conjunto de ação de despejo por falta de pagamento. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora.
- Notícia de transação celebrada entre as partes que implica desistência do recurso, acarreta trânsito em julgado da sentença e torna prejudicado o mérito recursal.
- Homologação do acordo que constitui ato próprio do juízo a quo, a quem compete apreciar os demais efeitos da transação celebrada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.